Tribunal: TJMT
Processo: 0028775-31.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028775-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA NEVES - CPF: 511.162.009-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES C/C PEDIDO DE LIMINAR – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Embora a Defensoria Pública tenha sido nomeada como curadora especial, não lhe foi dado oportunidade para apresentar defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028775-31.2014.8.11.0041

APELANTE:

MARIA APARECIDA NEVES

APELADO:

GUSTAVO MARIANO SOLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA NEVES
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres n. 0028775-31.2014.8.11.0041
,
ajuizada por
GUSTAVO MARIANO SOLER
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis de março junho de 2014 vencidos e os que venceram até a efetiva desocupação do imóvel, corrigido pelo IGPM e acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de cada vencimento sobre o valor total do débito; bem como ao pagamento das taxas condominiais no período de março a junho, no importe mensal de R$1.625,43 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), bem como as que venceram até a entrega das chaves.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pela anulação de todos os atos processuais praticados, tendo em vista que o juízo deferiu a citação por edital, sem ao menos terem sido esgotados as tentativas de localização.

No mérito, salienta que embora nomeada como curadora especial, jamais foi intimada para apresentar defesa em favor da apelante, tendo apenas tomado conhecimento do processo quando então intimada da sentença de mérito proferida, ferindo princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88).

Forte nesses argumentos, pugna pela nulidade da sentença com o reconhecimento da citação por edital ou por não ser sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa (Id. 190827278).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há qualquer nulidade nos autos, já que o autor esgotou todas as diligências necessárias, a fim de realizar a citação da requerida.

Anuncia que o processo tramitava há mais de 8 anos sem que a requerida tenha sido localizada, sendo assim a citação por edital foi necessária para a continuidade dos autos.

No mais, elucida ser indevida a reforma da sentença, haja vista que a requerida não cumpriu com qualquer requisito do contrato celebrado entre as partes, devendo assim ser mantida a sentença para condenar ao pagamento dos aluguéis e as taxas condominiais, até a efetiva desocupação do imóvel, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 190827281).

A apelante é isenta do preparo, por estar representada pela Defensoria Pública (Id. 2048326).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/01 a 02/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral em
29/01/202024, às 11h55min
pelo
apelado
por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por restar intempestivo, conforme art. 4º, § 2º, da Portaria n° 298/2020-PRES.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GUSTAVO MARIANO SOLER
ajuizou ação de despejo c/c cobrança de encargos em desfavor de
MARIA APARECIDA NEVES
, noticiando que locou imóvel de sua propriedade a requerida, correspondente ao Apartamento 706, Torre 4, Bloco A do Condomínio Parque Residencial Beira Rio, localizado na Av. Beira Rio, nº. 2555, Jardim Europa, Cuiabá/MT, pelo período de 12 meses, com início em 15/01/2014 até 31/12/2014, no valor mensal de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vencíveis no dia 15 do mês correspondente.

Informa que a requerida vem reiteradamente descumprimento com suas obrigações contratuais, quanto ao pagamento do aluguel fixado e das taxas condominiais, que permanecem em aberto.

Assevera que somente em maio de 2014, após muita insistência, a requerida depositou o valor correspondente a dois aluguéis vencidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2014.

Alega que os aluguéis vencidos em março de 2014 até a data da propositura da ação (jun/2014) encontram-se em mora e as taxas condominiais não foram pagas.

Recebida a inicial foi concedida a tutela de urgência para a desocupação do imóvel, mediante a prestação de caução de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), devidamente prestada.

O mandado de citação e cumprimento da liminar, restou infrutífero. Em nova tentativa, houve a citação em nome da filha da requerida em 25/11/2014 (Id. 190827250 - Pág. 4)

O imóvel foi desocupado logo após a citação, noticiada nos autos em 19/12/2014 (Id. 190827250 - Pág. 7).

Posteriormente foi reconhecida a nulidade da citação, porque realizada em nome da filha.

Após diversas diligências para citação da requerida (8 anos), estas restaram infrutíferas.

A citação por edital foi deferida e a Defensoria Pública nomeada curadora especial (Id. 190827266).

Ocorre que antes de oportunizar a apresentação da defesa, a Magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis de março junho de 2014 vencidos e os que venceram até a efetiva desocupação do imóvel, corrigido pelo IGPM e acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de cada vencimento sobre o valor total do débito; bem como ao pagamento das taxas condominiais no período de março a junho, no importe mensal de R$1.625,43 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), bem como as que venceram até a entrega das chaves, além do ônus sucumbencial.

A apelante, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pela anulação da sentença em razão da nulidade da citação por edital ou em decorrência do cerceamento de defesa, uma vez que não oportuniza a apresentação de defesa.

Pois bem. Infere-se que no curso da ação originária, em que pese as inúmeras tentativas de localização e citação da requerida, com a expedição de cartas precatórias e diligências por meio de oficial de justiça, não foi possível localizar a mesma.

Na primeira tentativa de citação, foi expedido mandado para o imóvel objeto do litígio, sendo que a filha da demandada que tomou conhecimento da ação.

Na segunda tentativa foi expedido carta de citação para o correio para Rua Campo Belo horizonte, nº. 1.290, Lot. Campo Real II, na Cidade de Campo Verde-MT, que retornou com a informação “mudou-se” (Id. 190827262).

É possível constatar o empenho na tentativa de localização da requerida, pois o autor apelado requereu a realização de pesquisas de endereços pelos sistemas conveniados, como Sisbajud, Renajud, Infojud e Infoseg (Id. 190827251 - Pág. 2)

Em outra tentativa de citação foi expedido mandado para outro endereço na cidade de Campo Verde-MT, por correio (Id. 190827251 - Pág. 11) e oficial de justiça (Id. 190827250 - Pág. 59), onde restou a informação “desconhecido”.

Dessa forma, diferentemente do alegado pela apelante em suas razões recursais, os endereços foram objeto de diligências frustradas visando a localização e citação da mesma.

Logo, estando a requerida apelante em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, haja visto que já decorrido 08 (oito) anos, embora seja possível que a demandada tivesse conhecimento dos fatos, pois sua filha foi intimada do despejo, e tão logo receberam o mandado, desocuparam o imóvel.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro da apelante, não havendo falar em nulidade do ato ficto.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).”
(TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO
. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais
. Recurso não provido.”
(TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

Por outro lado, a apelante aduz que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois, embora tenha sido citada por edital e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, esta nunca foi intimada para exercer seu
múnus público
.

Com razão a apelante, no ponto.

O art. 4º, XVI, da Lei Complementar nº. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar nº. 132/2009, dispõe que entre as funções institucionais da defensoria pública encontra-se a de "
exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei
".

Já o Código de Processo Civil estabelece que o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital enquanto não for constituído advogado e que a curatela especial será exercida pela defensoria pública, nos termos da lei (art. 72,
caput
, II e parágrafo único).

Percebe-se da leitura dos referidos dispositivos que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria Pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.

Segundo entendimento do STJ, não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria Pública no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURATELA ESPECIAL. AMPLOS PODERES DE DEFESA. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir se é possível à defensoria pública, na qualidade de curadora especial de réu revel, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de execução deflagrada contra o curatelado. 2. Da leitura dos arts. 4º, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel. 3.
Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente
. 4. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa" (REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017). 5. Hipótese em que, como o próprio Tribunal de origem tinha concluído haver nos autos prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do curatelado, estaria preservada a norma do art. 854, § 3º, do CPC, por ter ficado demonstrada a indisponibilidade dos valores, ainda que por meio do curador especial. 6. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1801939 RS 2019/0064119-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Logo, cabe ao defensor nomeado exercer a tutela dos direitos do réu, na medida em que é responsável pela representação em tudo que diga respeito ao processo e à lide que esse veicula.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL –
AMPLOS PODERES DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do c. STJ, “Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.”.
In casu, restou evidenciado o cerceamento de defesa, ante a possibilidade da Defensoria Pública, no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel, apresentar matéria de defesa
”.”
(TJ-MT - AC: 10196652020168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Por derradeiro, a sentença deve ser anulada para que a Defensoria Pública seja devidamente intimada para apresentar a defesa, devendo os autos retornarem à instância de origem para regular processamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, devendo os autos retornarem à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024